Tribunal: TJMT
Processo: 15948-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0015948-29.2019.811.0003

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ORIVALDA MENEZES DE ARRUDA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI -
registro fotográfico – laudo - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE
DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
INICIAIS E PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de
laudo do INMETRO, é possível a cobrança complementar da diferença
de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para
a espécie.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.
Conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n°
702790 de 10/04/2019, a parte Requerente estava presente,
acompanhou e assinou o referido termo, a despeito de dizer na
inicial que não teria acompanhado, observa-se a sua assinatura e
seu nome por extenso e ainda o número do seu RG acostado ao TOI.
Registra-se que durante a vistoria no equipamento, houve a
verificação que o “MEDIDOR ESTAVA CERRADO”, por ser
irregularidade interna, o aparelho foi retirado e encaminhado
para perícia técnica do INMETRO, onde restou comprovado que o
medidor estava com a base violada, exatamente como
demonstrado no TOI e ainda pelas fotografias que o acompanham.
A cobrança a título de recuperação de consumo na UC 702762, com
vencimento em 30/05/2018, é no valor de R$ 20.634,63 (vinte mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sessenta e três
centavos), referente ao período de 04/2016 a 03/2019, sendo 36
meses.
Verifica-se que o consumo sofreu expressiva alteração no consumo
mensal após a vistoria. Vejamos:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente
demanda e procedente o pedido contraposto, não merecendo quaisquer
reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO
Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido
contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a
condenação da Reclamante ao pagamento do montante de R$ 20.634,63
(vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sessenta e três
centavos), referente ao refaturamento discutido nos autos, devendo o
valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir
da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão
instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará
com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator